Tribunal: TJDFT
Processo: 0743820-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS. ENDEREÇO ATUALIZADO INFORMADO PELA EXECUTADA. FATO NOVO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo.
2. A renovação do mandado de penhora e avaliação de bens móveis no novo endereço informado pela executada é medida justificada pela superveniência de fato novo, consistente na alteração de domicílio comunicada pela própria devedora. Tal circunstância atende ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, e ao objetivo essencial da execução, que é a satisfação do crédito exequendo (art. 797 do CPC).
3. A negativa à renovação da diligência, diante da mudança de endereço, compromete a efetividade da execução, sendo indispensável a tentativa de localização de bens passíveis de penhora no novo local, observando-se as disposições do art. 833 do CPC quanto à impenhorabilidade de bens essenciais.
4. Recurso provido.